Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DESPACHO Ante questão preliminar suscitada pelo Ministério Público, faculto às partes manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403